Tribunal: TJDFT
Processo: 0719077-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Reparação de danos. Fraude bancária. STJ 479. Falsa central de atendimento. Transferência de valores e contratação de empréstimo. Culpa concorrente da vítima não demonstrada. Ressarcimento devido a título de dano material.